Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-80.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-80.2020.8.14.0076

APELANTE: JUCILENE BELO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará/PA contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC. A decisão embargada indicou, equivocadamente, que a extinção do feito decorreu da ausência de habilitação do advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão embargada, ao indicar fundamento inexistente na sentença de primeiro grau para justificar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente na inércia da parte autora, caracterizando abandono do processo, conforme os incisos II e III do art. 485 do CPC.

4. A decisão embargada incorreu em erro material ao afirmar que a extinção ocorreu pela ausência de habilitação do advogado da parte autora.

5. A correção do erro material não altera a conclusão do julgamento da apelação, que anulou a sentença pela ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para corrigir erro material na fundamentação da decisão monocrática, sem alteração do resultado final.

Tese de julgamento: 1. A correção de erro material em decisão judicial não altera o resultado do julgamento se a fundamentação corrigida não modifica a conclusão adotada.

Tese de julgamento: 2. A extinção do processo por abandono pressupõe inércia da parte autora, sendo indispensável a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos II e III, e §1º; arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/03/2021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
em
CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Acará/PA
em face da Decisão de Id n° 27898196, nos autos da Apelação Cível interposta por
Jucilene Belo de Oliveira Silva
, que anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem, sob o fundamento de que o juízo a quo não teria observado a exigência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão que motivou a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil.

A decisão embargada consignou que a extinção da ação deu-se sob o fundamento de que “o advogado da autora não apresentou sua habilitação nos autos, apesar de devidamente intimado”, o que teria ensejado error in procedendo e a consequente anulação da sentença.

O Município embargante, ao apresentar suas razões recursais, sustenta que a decisão incorreu em erro material, uma vez que a sentença de primeiro grau não se fundamentou na ausência de habilitação do advogado da parte autora, mas sim na inércia processual da parte impetrante, especialmente quanto à ausência de manifestação mesmo após regular intimação, caracterizando abandono do processo, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Alega, ainda, que houve intimação válida da parte autora por meio do Diário de Justiça (Id n° 21702015), tendo esta permanecido inerte, o que justifica a extinção do feito. Requer o conhecimento dos embargos e o seu provimento com efeitos modificativos, para corrigir o erro material da decisão embargada, fazendo constar que a causa da extinção decorreu exclusivamente da inércia da parte autora, com base nos fundamentos constantes na sentença originária.

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 28401792).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado limita-se a aferir a existência de erro material na
decisão monocrática de Id n° 27898196
, especificamente no trecho em que se atribui à sentença de primeiro grau o fundamento de que o “advogado da autora não apresentou sua habilitação nos autos, apesar de devidamente intimado”, como razão para a extinção do feito.

A leitura atenta da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará revela que tal fundamento não foi utilizado. Pelo contrário, o julgador de origem fundamentou a extinção do processo com base na inércia processual da parte autora, nos seguintes termos:

“A parte autora não demonstrou até a presente data qualquer interesse no andamento do processo, inobstante tenha sido regularmente intimada para tanto. [...] O que se vê dos autos [...] é que houve, efetivamente, por parte do autor, total desinteresse no prosseguimento regular do processo [...] A extinção do processo, com base no n. III, do art. 267 do Código de Processo Civil [atualmente art. 485, III, do CPC/2015], pressupõe a inatividade do autor como causa da paralisação processual.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, desde que a modificação decorra de correção de premissa equivocada ou erro material, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. 2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Diante disso, constato que a decisão embargada incorreu em erro material, ao atribuir à sentença fundamento que não existiu, ou seja, a falta de habilitação do advogado da parte autora, motivo pelo qual deve ser corrigida para refletir fielmente os termos da sentença de primeiro grau, que fundamentou-se exclusivamente na inércia da parte autora, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015.

A correção desse equívoco não altera a conclusão final do julgamento da apelação, no sentido da anulação da sentença pela ausência de intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1º, do CPC), mas apenas o fundamento invocado, o que confere caráter meramente integrativo e retificador ao presente julgamento, com efeito parcial sobre o conteúdo da decisão anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
corrigir o erro material constante na decisão monocrática de Id n° 27898196, substituindo-se a fundamentação de que a sentença se baseou na ausência de habilitação do advogado da autora, pelo fundamento correto e exclusivo de inércia processual da parte impetrante, com base nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025